Tribunal: TJDFT
Processo: 0731820-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
HABEAS CORPUS PREVENTIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. INADIMPLÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS. OBTENÇÃO DO VALOR DEVIDO. CONCESSÃO DE PRAZO PARA PAGAMENTO SOB PENA DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. ATUAL E CONCRETA AMEAÇA À LOCOMOÇÃO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas corpus preventivo impetrado em razão de determinação do Juízo de envio dos autos à Contadoria Judicial para elaboração do valor devido, com posterior intimação do réu para pagamento no prazo de 3 (três) dias, sob pena de prisão.
2. Não se verifica nos autos efetiva ameaça à liberdade de locomoção do paciente, tratando-se de decisão que apenas determina o caminho processual a ser seguido até sua intimação para o pagamento do valor devido a título de alimentos.
3. Não havendo indicativos de qualquer arbitrariedade do ato apontado como coator, pois fundado na Constituição e na Lei, não se vislumbra a presença dos requisitos legais para a concessão da ordem liberatória preventiva.
4. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.